Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734532-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALICE BENEDITA SILVA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66386755, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto por ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO em razão de o Juízo a quo ter proferido sentença, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa. Inconformada, a agravante interpõe agravo interno. Em suas razões, alega que “apesar de ter sido prolatada sentença nos autos originários, foi ela recorrida, o que levou o(a) ora agravante a interpor o recurso de apelação, o que, por óbvio, recomenda-se por questão de cautela a suspensão do presente agravo de instrumento e não o seu simples não conhecimento, eis que há possibilidade de reversão do quadro”. (ID 67367784, Pág. 4) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator